Tribunal: TJDFT
Processo: 0003247-98.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003247-98.2020.8.07.0007 RECORRENTE: RAFAEL CARVALHO SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. ALTERAÇÃO DA VERSÃO DA VÍTIMA. MANIFESTA INTENÇÃO DE LIVRAR O RÉU DA RESPONSABILIZAÇÃO PENAL. PREVALÊNCIA DO DEPOIMENTO PRESTADO EM SEDE INQUISITORIAL. CORROBORADO PELAS PROVAS JUDICIAIS. DEPOIMENTOS. TESTEMUNHAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. VALOR PROPROCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não raro, vítimas de violência doméstica alteram, em juízo, o depoimento que prestaram na delegacia para beneficiar o ofensor, seja por medo, seja porque voltaram o relacionamento ou, ainda, por dificuldades financeiras que advêm com a prisão do agressor. 1.1. Em relação ao depoimento da vítima, verifica-se que houve, em juízo, alteração acerca da descrição fática realizada na delegacia de polícia, sendo crível que possa ter sido operada com o fim de reduzir as consequências penais para o réu. 2. Mostra-se razoável e prudente o prevalecimento, para conclusão da autoria e materialidade, da versão produzida na fase inquisitorial, uma vez que, além de ter se dado em data mais próxima ao fato, foi respaldada em juízo pelos testemunhos dos policiais que presenciaram a ocorrência do delito. 3. As declarações da ofendida na fase investigativa estão ratificadas pelas provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, o que confere maior credibilidade ao depoimento extrajudicial da vítima. 4. A retratação da vítima em juízo deve ser vista com cautela e não conduz à absolvição do acusado, uma vez que há outras provas corroboram as declarações que prestadas na delegacia. 5. No que concerne ao pedido de absolvição por erro de tipo (art. 20, §1o, CP), o qual, recai sobre elemento constitutivo do tipo, excluindo, assim, o dolo do agente, já que advém da falsa percepção da realidade, não tendo o agente a necessária vontade de praticar integralmente a conduta tipificada como crime, tem-se que não restou configurado, vez que, além de não haver nos autos qualquer elemento que demonstre que a vítima se encontrava em surto psicótico no momento dos fatos, os depoimentos dos policiais foram harmônicos no sentido de que o sentenciado estava enforcando a vítima, não se mostrando verossímil a versão apresentada em juízo pelo réu e pela vítima de que o acusado estaria somente a segurando pelo braço. 6. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais nos casos de violência doméstica não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. 6.1. O fato de o réu alegar hipossuficiência de recursos não o exime do pagamento da obrigação fixada – a qual possui natureza civil e não processual –, inexistindo previsão legal que respalde a sua pretensão. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de provas aptas a subsidiar o decreto condenatório. Pugna por sua absolvição, aplicando-se o princípio in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005